Tribunal: CARF
Processo: 13804.720168/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.720168/2012-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.185 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
ANATOLE BURTSCHENKO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base do cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, do seu efetivo
pagamento que deve ser demonstrado pelo sujeito passivo.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que as mesmas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de
R$ 4.947,29, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2008, exercício 2009.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.720168/2012-73
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.720168/2012-73

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no. 02-72.567, proferido pela 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG, que
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DEFIS de São Paulo/SP elaborou a Notificação de Lançamento- Imposto de
Renda Pessoa Física no. 2009/38542727244714 no dia 22/12/2012 de e-fls. 4/11, cujos termos
seguem em síntese:
“(...)
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal

Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no. 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s) infração(ões)
descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos dispositivos legais
constantes do enquadramento legal.
(...)
(A) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS
DE MORA
Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício- código DARF
2904)
O Imposto de Renda Pessoa Física- Suplementar apurado em decorrência da alteração do
valor do Imposto Devido está sujeito à Multa de Ofício, nos termos do art. 44, inciso I e §
3o. da Lei no. 9.430/96, com alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.720168/2012-73

(B) DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA DE MORA E DOS JUROS DE
MORA
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora- código DARF 0211)
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do valor do
imposto retido na fonte ou pago (Imposto Retido na Fonte, Carnê- Leão e Imposto
Complementar), informado pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual, está
sujeito à Multa de Mora, nos termos do art. 18 da Lei no. 10.833/03.
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL

Dedução Indevida de Despesas com Instrução

Glosa do Valor de R$ 5.184,58, indevidamente deduzido a título de Despesas com
Instrução, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Glosa do Valor de R$ 5.184,58, por falta de previsão legal e por falta de comprovação,
sendo parte despesas de escola da neta que foi desconsiderada como dependente e parte
seria de curso universitário, não sendo possível identificar a autenticação bancária nem de
quem seria a despesa, embora o contribuinte afirma ser de Tatiane.
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘b’, e § 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 1o., 2o. e 15 da Lei no.
10.451/2002, arts. 39 a 42 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 81 e 83,
inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.

Dedução Indevida com Dependentes

Glosa do Valor de R$ 3.311,76 correspondente à dedução indevida com dependentes, por
falta de comprovação da relação de dependência conforme abaixo discriminado.
Glosa do Valor de R$ 3.320,76, correspondente a dedução indevida com dependentes, por
falta da devida comprovação. A Bianca trata-se de neta e o contribuinte não possui a
tutela, e Tatiane o pai apresentou alguns comprovantes sem autenticação bancária de
curso universitário e sem constar o nome configurando ser realmente de Tatiane. Mesmo
tendo sido prorrogado prazo para apresentar tais documentos.
(...)
Enquadramento Legal:
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.720168/2012-73

Art. 8o, inciso II, alínea “c”, e 35 da Lei no. 9.250/95; arts. 2o. e 15 da Lei no. 10.451/2002,
art. 38 da Instrução Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 77 e 83, inciso II do Decreto no.
3.000/99- RIR/99.
Glosa do valor R$ 6.971,98, indevidamente deduzido a título de despesas médicas, por
falta da devida comprovação de acordo com a intimação e com a legislação vigente,
mesmo após ter sido prorrogado o prazo, conforme solicitado pelo contribuinte. Sendo:
- Amil R$ 1.687,36 apresentou apenas parte de boletos bancários (sem nome de titular;
nem autenticação bancária) não constando quem é titular ou beneficiário do plano de
saúde, conforme solicitado em intimação, não sendo possível identificar de quem é a
despesa;
- AMICO SAUDE- R$ 4.084,62- MESMA SITUAÇÃO ACIMA
- MARCELO DA SILVEIRA LOUREIRO- R$ 1.200,00- apresentou apenas cópia de um
recibo, não apresentou o original;

Dedução Indevida de Despesas Médicas

Glosa do valor de R$ 6.971,98, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, conforme
abaixo discriminado.
(...)
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea ‘a”, §§ 2o. e 3o. da Lei no. 9.250/95; arts. 43 a 48 da Instrução
Normativa SRF no. 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.

Dedução Indevida de Incentivo.

Glosa do valor de R$ 40,00, indevidamente deduzido a título de Dedução de Incentivo,
por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução, ou ainda em
virtude de adequação do valor da dedução declarada ao limite percentual de 6% do valor
do imposto devido apurado após alterações.
Poderão ser deduzidas a título de Dedução de Incentivo, até o limite de 6% (seis por
cento) do imposto apurado na declaração, as doações a Fundos de Assistência da Criança
e do Adolescente controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional, as
doações a projeto de incentivo à cultura aprovado pelo Ministério da Cultura ou pela
Agência Nacional de Cinema (Ancine); investimentos em projeto de incentivo à
atividade audiovisual; doações ou patrocínios a projetos desportivos ou paradesportivos
aprovados pelo Ministério dos Esportes.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.720168/2012-73

Glosa de R$ 40,00 por falta de previsão legal para a sua dedução.
Enquadramento Legal:
Art. 12, incisos I a III e § 1o. da Lei no. 9.250/95; art. 22, da Lei no. 9.532/87; art. 1o da
Lei no. 11.438/2006, art. 87, inciso I a III e § 1o do Decreto no. 3.000/99- RIR/99.
(...)”.

DA IMPUGNAÇÃO

Afirmou o Contribuinte que a glosa do valor de R$ 1.655,88 é indevida, vez que o
dependente é filho(a) ou enteado(a) universitário ou que está cursando escola técnica de segundo
grau, com idade até 24 anos.
Asseverou que a glosa do valor de R$ 3.245,00 é indevida, vez que se refere a
despesas com instrução de filho(a) ou enteado(a) universitário ou que está cursando escola
técnica de segundo grau com idade até 24 anos e que foi respeitado o limite anual individual
previsto na legislação tributária.
Noticiou que a glosa do valor de R$ 4.947,29 é indevida, vez que se refere a
despesas médicas de companheiro(a) com quem o contribuinte tem filho ou vive há mais de 5
anos ou cônjuge.
Aduziu que a glosa do valor de R$ 30,00 é indevida, vez que se refere a
doação(ões) efetuada(s) diretamente ao fundo de assistência da criança e do adolescente
controlado pelos Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional dos direitos das Crianças e dos
Adolescentes e que foi respeitado o limite de 6% do imposto devido apurado na declaração.
Colacionou documentos com a impugnação apresentada (e-fls. 4/27).

DO ACÓRDÃO PROLATADO PELA DRJ/BHE No. 02-72.567

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário e-fls. 45/49.
O Contribuinte interpôs recurso voluntário nos seguintes termos, cuja síntese
segue abaixo (e-fls. 61/65):
“Petição
Assunto: INTIMAÇÃO No 925884/2021- ECOA/SRRF 08
No Processo/Dossiê 13804.720168/2012-73
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.720168/2012-73

Srs. e/ou Sras.
Solicito retomar a análise referente as despesas mencionadas (DRJ/BHE Fls. 48) com:
- Despesas Médicas- Anexo Informe 2008 Mariza Burtschenko. Declaração dos
Pagamentos do Cedente e Identificação dos Beneficiários do Plano de Saúde, solicito
reavaliar.
- Dentista Marcelo Silveira Loureiro- Anexo Informe Pagamento Odontológico.
Declaração que o Recibo referente tratamento odontológico foi pago em 25 de Abril de
2008, solicito reavaliar.
São Paulo, 08/07/2021.
Anatole Burtschenko”.

É o relatório.
.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.

Das Glosas sobre as Despesas Médicas

Insta destacar, que a Contribuinte recorreu apenas das despesas médicas
declaradas glosadas relativa ao pagamentos do Plano de saúde Simpi PF DIX SP no valor de R$
3.747,29 e do Cirurgião Dentista Dr. Marcelo da S. Loureiro no valor de R$ 1.200,00.
O lançamento tributário em questão está consubstanciado na notificação de
lançamento (e-fls. 4/11) e na continuação da descrição dos fatos e enquadramento legal constou
que as deduções com despesas médicas foram glosadas na sua integralidade por falta de
comprovação ou por falta de previsão legal para a sua dedução.
A DRJ decidiu manter as glosas efetuadas pela autoridade lançadora, senão
vejamos o acórdão recorrido, cujos trechos seguem em síntese:
“(...)
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.720168/2012-73

Os boletos identificam no campo cedente: DAF/SIMPI PF. Não é possível
identificar nos documentos juntados se os pagamentos foram feitos ao plano de
saúde. Nem foi possível identificar os beneficiários do plano de saúde, não sendo
os documentos hábeis a permitir o restabelecimento de parte das despesas
glosadas.
Em relação ao pagamento declarado ao dentista Marcelo Silveira Loureiro foi
juntado um recebido que informa a quitação do valor de R$ 1.200,00 pelo
tratamento odontológico da cônjuge Mariza. O recibo, juntado a fl. 25 do
processo, não informa o ano do pagamento, devendo ser mantida a glosa desta
despesa.
(...)
Portanto, deve ser mantida a glosa.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação e por manter a
exigência do crédito tributário”.
Pode-se concluir pela análise da decisão recorrida, que a DRJ/SDR entendeu que
a dedução das despesas médicas não foram comprovadas em sua totalidade, diante da
insuficiência de provas e que não restou demonstrado os pagamentos, foram afastadas as
dedutibilidades dos valores declarados.
Assim, a controvérsia do processo gira em torno da falta de comprovação dos
requisitos legais motivadores da dedução do imposto de renda, uma vez que os documentos ora
apresentados não se mostraram suficientemente hábeis ao convencimento da autoridade fiscal.
Objetivando suprir o ônus probatório do qual estava incumbido, o Recorrente
instruiu a peça recursal, com da Declaração emitida pela Divicom Administratora de Benefícios
Ltda relativa ao plano de assistência de saúde SIMPI referente ao ano de 2008 (e-fl. 63) no valor
de R$ 3.747,29 e o recibo do dentista Marcelo Silveira Loureiro que informa o pagamento do
valor de R$ 1.200,00 em 25 de abril de 2008 (e-fls. 64/65).
Pois bem.
Quanto a dedução das despesas médicas, os documentos carreados aos autos em
sede recursal são incontestes ao demonstrar que a Recorrente promoveu o pagamento das
despesas médicas suportadas com o plano de saúde contratado junto a Divicom Administratora
de Benefícios Ltda no valor de R$ 3.747,29 (e-fl. 63) e pagamento ao dentista Marcelo Silveira
Loureiro no valor de R$ 1.200,00.
Desta feita, respaldado na legislação de regência e nos documentos ora trazidos
nessa seara recursal (e-fl. 38), afasto a glosa sobre a despesas médicas, no valor de R$ 4.947,29.

Dispositivo

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.185 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13804.720168/2012-73

Isto posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, para restabelecer a
dedução de despesas médicas no valor de R$ 4.947,29, na base de cálculo do imposto de renda
do ano-calendário 2008, exercício 2009.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 78
DF CARF MF
Original